Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-82.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, manifeste-se o apelante PEDRO WILLIAN RODRIGUES DE LIMA sobre o interesse recursal acerca do pedido para declarar a nulidade da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, aplicada na sentença. Intime-se. Brasília-DF, terça-feira, 28 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0601